Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXAME CRIMINOLÓGICO. GRUPOS PSICOEDUCATIVOS. REQUISITO SUBJETIVO. CAUTELA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por agravante, condenado à pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu, por ora, os pedidos de autorização para trabalho externo e fruição de saídas temporárias, condicionando a reapreciação dos benefícios à prévia realização de exame criminológico e à participação em grupos psicoeducativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima e devidamente fundamentada a exigência de exame criminológico e de participação em grupos psicoeducativos como condição para a concessão de trabalho externo e saídas temporárias a condenado por crime contra a dignidade sexual, ainda que preenchido o requisito objetivo e ostentado bom comportamento carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de benefícios externos no regime semiaberto não decorre automaticamente da progressão de regime, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal, notadamente aptidão, disciplina e responsabilidade.
4. A natureza do crime contra a dignidade sexual autoriza a adoção de maior cautela na análise do requisito subjetivo, especialmente quando os fatos revelam elevada gravidade concreta, legitimando a adoção de medidas voltadas à adequada individualização da pena.
5. No caso concreto, a decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao destacar a gravidade do delito, a necessidade de avaliação técnica especializada e a conveniência de aguardar as conclusões do laudo criminológico e dos acompanhamentos psicológicos antes da concessão das benesses externas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. “A concessão de trabalho externo e saídas temporárias no regime semiaberto exige a demonstração do requisito subjetivo, não sendo automática após a progressão de regime.”
2. “É legítima a exigência de exame criminológico e de participação em grupos psicoeducativos, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em crimes contra a dignidade sexual.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 213, §1o, do Código Penal; arts. 37 e 112 da Lei no 7.210/1984 (LEP).
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; STJ, HC 133.350/RS; STJ, HC 282.192/RS; TJDFT, Acórdãos no 1150178, 1622334 e 1691479.